Tribunal: TJDFT
Processo: 0736490-57.2023.8.07.0016
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0736490-57.2023.8.07.0016 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: SEBASTIAO ADELSON ALVES APELADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O O presente recurso está incluído para julgamento na 12a sessão virtual, designada para o período de 25/04/24 a 02/05/24, conforme certidão de ID 57292557. No presente momento, na petição juntada ao ID 57834369, o apelante suscita a intempestividade das contrarrazões. Por ora nada há a prover. Aguarde-se o julgamento do recurso, oportunidade em que será apreciada a referida alegação. Intimem-se. Brasília, 12 de abril de 2024. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora